Tribunal: TJMT
Processo: 0004343-94.2016.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004343-94.2016.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GONCALINA NEVES DE CAMPOS - CPF: 318.369.681-91 (JUIZO RECORRENTE), IRINEU PEDRO MUHL muhl registrado(a) civilmente como IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), GONCALINA NEVES DE CAMPOS - CPF: 318.369.681-91 (RECORRIDO), IRINEU PEDRO MUHL muhl registrado(a) civilmente como IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU JUIZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, PARA RETIFICAR EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. TEMA 1.419/STF. RETRATAÇÃO EXERCIDA.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de remessa dos autos para eventual juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC) em face de acórdão que, em remessa necessária, ratificou a sentença que havia condenado o ente público ao pagamento de FGTS, com incidência de IPCA-E para correção monetária e juros de mora a partir da citação, afastando expressamente a aplicação da taxa SELIC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que afastou a incidência da taxa SELIC para atualização de condenação imposta à Fazenda Pública deve ser retratado para adequação ao Tema n. 1.419/STF.

III. Razões de decidir:

3. O art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu a incidência da taxa SELIC para atualização de débitos da Fazenda Pública a partir de 9 de dezembro de 2021.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.557.312/SP (Tema n. 1.419), fixou tese vinculante no sentido de que a taxa SELIC é aplicável para atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública.

5. O acórdão objeto de retratação foi proferido em 19 de dezembro de 2022, já na vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, e afastou expressamente a aplicação da taxa SELIC, em desconformidade com o paradigma vinculante.

6. A taxa SELIC incide até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 136/2025, retornando, a partir dessa data, a forma de atualização estabelecida na sentença.

IV. Dispositivo e tese:

7. Juízo de retratação exercido.

Tese de julgamento: “Exerce-se o juízo de retratação para adequar o acórdão ao Tema n. 1.419/STF, aplicando-se a taxa SELIC, prevista no art. 3o da EC n. 113/2021, para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação envolvendo a Fazenda Pública.”

Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional n. 113/2021, art. 3o; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.557.312/SP RG, Tema 1.419.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa de feito pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para, nos moldes do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, eventual exercício do juízo de retratação do v. acórdão que, por unanimidade, ratificou a sentença, em sede de remessa necessária, que havia julgado parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento de FGTS a partir de 2 de março de 2011, com a incidência de IPCA-E desde quando as parcelas deveriam ter sido pagas e de juros de mora a contar da data da citação.

Posteriormente, o v. acórdão foi integrado pela decisão que rejeitou os embargos de declaração, afastando explicitamente a aplicação da taxa SELIC (Id. 160713676).

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs recurso extraordinário (Id. 164509171), fundado na alegação de violação ao art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, dentre outros dispositivos constitucionais.

Sob a premissa do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou, em 11.12.2025, os autos à Câmara para eventual juízo de retratação em relação ao Tema n. 1.419/STF (Id. 335671857).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para eventual juízo de retratação em relação ao Tema n. 1.419/STF.

O v. acórdão, de lavra do i. Desembargador Márcio Vidal, contra o qual se interpôs recurso extraordinário, está assim ementado:

“
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – NULIDADE CONTRATOS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CRF E A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/1990 – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ART. 19-A DA LEI N. 8.036/1990 – FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – TEMA 551, DO STF – SENTENÇA RATIFICADA.

A Administração Pública é regida pelos princípios previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, especialmente pelo princípio da legalidade.

A contratação de servidor público para o desempenho de atividades temporárias não implica o reconhecimento do vínculo empregatício com a administração pública.

O Colendo Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, §2o, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS, quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados (ARE 766.127/PE).

E, na Repercussão Geral 551, que os servidores temporários não fazem jus ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e(ou) prorrogações.

Sentença ratificada.
” (Id. 153836653 – págs. 1/2).

Os embargos de declaração foram rejeitados, porquanto “
não se aplica, aqui, a prescrição bienal, nem mesmo a taxa Selic para atualização monetária, como almeja o embargante
” (Id. 160713676 – pág. 5).

Já a tese jurídica firmada no julgamento do
leading case
ARE 1.557.312/SP RG, sob o rito de recursos repetitivos previsto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, é a seguinte: “
A taxa SELIC, prevista no art. 3o da EC 113/2021, é aplicável para a atualização de valores em qualquer discussão ou condenação da Fazenda Pública, inclusive na cobrança judicial de créditos tributários
.” (Tema n. 1.419/STF).

Pois bem.

No caso, o v. acórdão desta c. Câmara foi proferido em 19 de dezembro de 2022, quando já estava em vigor a Emenda Constitucional n. 113/2021, que, em seu art. 3o, estabeleceu a incidência da taxa SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021.

Assim, o
decisum
viola frontalmente o referido dispositivo constitucional, bem como o Tema n. 1.419/STF, que ratificou a aplicação da taxa SELIC para todas as condenações envolvendo a Fazenda Pública.

Por outro lado, cabe registrar que a taxa SELIC incide até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 136/2025, ocorrido em 10 de setembro de 2025, devendo retornar a forma de atualização estabelecida na sentença a partir da referida data.

Dessa forma, resta evidenciado que o v. acórdão da c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, de lavra do i. Desembargador Márcio Vidal, não está em conformidade com a tese jurídica firmada no Tema n. 1.419 do c. Supremo Tribunal Federal sobre a incidência da taxa SELIC.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
EXERÇO
juízo de retratação, por conseguinte,
DETERMINO
a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora, devendo retornar à forma de atualização estabelecida na sentença a partir da data da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 136/2025.

Retornem os autos à i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, para as providências pertinentes, com as nossas homenagens.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026